Tribunal: CARF
Processo: 13164.000003/2009-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13164.000003/2009-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.219 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
ORLANDO ANTUNES BATISTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. RENDIMENTOS PROVENIENTES DE
APOSENTADORIA. COMPROVAÇÃO.
São isentos os rendimentos provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão, pelos portadores de doenças descritas na legislação de
regência, desde que comprovadas por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 4/8), lavrada em
12/05/2008, em desfavor do recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2007, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica , no valor de R$ 129.465,86.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13164.000003/2009-69
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.219 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13164.000003/2009-69

Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 1/2), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Foi apresentada impugnação, em 07/01/2009, através da qual o interessado,
após qualificar-se e resumir os fatos, apresentou sua defesa cujo ponto relevante para a
solução do litígio é a afirmação de que os rendimentos são isentos em razão de ser
portador de cardiopatia grave, conforme laudo que junta.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 04-25.027 (e-fls. 50/53), os membros da 4a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (MS), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário e, do
voto do relator a quo, podemos destacar o seguinte:
...
A isenção portador de moléstia grave dos rendimentos de aposentadoria ou
pensão recebidos por depende da comprovação dos seguintes requisitos legais,
cumulativamente: 1) acometimento de moléstia grave durante o ano-calendário
atestada por laudo emitido por serviço médico oficial da União, Estados ou Município;
2) comprovação de que os rendimentos decorrem de aposentadoria ou reforma.
Esses requisitos estão previstos no Decreto n° 3.000, de 26/03/1999,
republicado em 17/06/1999 (RIR/99), em seu art. 39, inciso XXXIII e § 4°:
...
Com a finalidade de comprovar a ocorrência dos requisitos inicialmente
mencionados, o contribuinte apresentou laudo médico oficial expedido pelo INSS, em
02/04/2008, assinado por Perito Medico, informando que Orlando Antunes Batista é
portador de Cardiopatia Grave desde dezembro de 2005.
Entretanto, deixou de apresentar qualquer documento comprobatório quanto aos
rendimentos recebidos serem oriundos de aposentadoria, por exemplo, a publicação do
ato que lhe concedeu o benefício.
Assim, em razão de não haver provas nos autos de que os rendimentos são
oriundos de aposentadoria, conforme a previsão legal para a isenção, deve ser mantido
o lançamento.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
60/61), informando que junta aos autos prova de natureza jurídica de que os proventos recebidos
são oriundos de aposentadoria.
É o relatório.

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.219 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13164.000003/2009-69

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos recebidos da Fundação
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, CNPJ no 15.461.510/0001-33, no valor de R$
129.465,86.
Do Mérito
Da Isenção de Rendimentos por Moléstia Grave
Bem, a base legal para o benefício de isenção do imposto de renda sobre os
proventos de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão aos portadores de
moléstia grave consta dos incisos XIV e XXI, do artigo 6o, da Lei 7.713/88,in verbis:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e
os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão. (grifos nossos)
A matéria também é tratada pelos incisos XXXI e XXXIII, do artigo 39, do
Decreto 3.000/99, bem como é definida, em seus §§ 4o e 5o, a forma e o marco inicial para o
reconhecimento destas isenções, in verbis:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.219 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13164.000003/2009-69

XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.
(...)
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII,
a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão. (grifos nossos)
Pela legislação acima, verifica-se que para fazer juz a este benefício de isenção do
imposto de renda pessoa física - IRPF, acima citado, deve o contribuinte fazer prova de que os
rendimentos recebidos naquele período são oriundos de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e de que é portador de uma das moléstias erigidas pela Lei,
necessariamente atestada por laudo emitido por serviço médico oficial da União, DF, Estados ou
Municípios.
No caso desta lide, o julgamento de primeira instância, entendeu por bem em
manter a omissão de rendimentos pelo seguinte fundamento (e-fls. 52):
Com a finalidade de comprovar a ocorrência dos requisitos inicialmente
mencionados, o contribuinte apresentou laudo médico oficial expedido pelo INSS, em
02/04/2008, assinado por Perito Medico, informando que Orlando Antunes Batista é
portador de Cardiopatia Grave desde dezembro de 2005.
Entretanto, deixou de apresentar qualquer documento comprobatório quanto
aos rendimentos recebidos serem oriundos de aposentadoria, por exemplo, a
publicação do ato que lhe concedeu o benefício.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.219 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13164.000003/2009-69

Como visto, o interessado não comprovou que os rendimentos recebidos, tidos
como omitidos neste lançamento, são oriundos de aposentadoria, descumprindo assim um dos
requisitos legais para a obtenção do benefício.
Agora, em sede recursal, o contribuinte junta cópia do Diário Oficial da União
onde consta a publicação do ato concessivo de sua aposentadoria (e-fls. 62), desde 25/09/1997,
e reapresenta o laudo médico (e-fls. 74).
Desta forma entendo que o recorrente logrou êxito em sanar a lacuna apontada
pelo decisão anterior, cumprindo integralmente os dois requisitos legais para o reconhecimento
de seu benefício de isenção.
Conclusão
Assim, voto pela exoneração integral da infração de omissão de rendimentos
constante nesta Notificação de Lançamento.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital